Tribunal: TJBA
Processo: 8051388-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051388-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS Advogado(s): MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE TRÍPLICE ENTRE AS AÇÕES. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de consignação em pagamento sob o fundamento de litispendência, com base no art. 485, V, do CPC. A parte autora sustentou que a ação tida como idêntica trata de relação jurídica diversa, envolvendo outro contrato de consórcio e outro bem (veículo), com fundamentos distintos de fato e de direito, além de estar arquivada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre as ações capaz de configurar litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC; (ii) verificar se o arquivamento da ação anterior impede o reconhecimento da litispendência. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração da litispendência exige a presença simultânea dos três elementos de identidade entre as ações: partes, causa de pedir e pedido, conforme prevê o art. 337, § 2º, do CPC. Inexiste litispendência quando as demandas têm por objeto contratos de consórcio distintos, relacionados a veículos diferentes, com fundamentos fáticos e jurídicos próprios. A ação anteriormente ajuizada encontra-se arquivada, o que, conforme o art. 337, § 3º, do CPC, afasta o reconhecimento da litispendência. A extinção do processo sem resolução do mérito, sem o preenchimento dos requisitos legais, viola o direito de acesso à justiça, constitucionalmente assegurado, impedindo o regular julgamento do mérito da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC. Não se configura litispendência entre ações que envolvem contratos distintos, com fundamentos fáticos e jurídicos próprios. O arquivamento da ação apontada como idêntica impede o reconhecimento da litispendência, conforme art. 337, § 3º, do CPC. A extinção do feito sem apreciação do mérito, quando ausentes os pressupostos legais, afronta o direito de acesso à justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051388-79.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante IRENE GONÇALVES VITÓRIO DE JESUS e Apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.